Tribunal: TJMT
Processo: 1053312-48.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053312-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 616.072.901-20 (RECORRENTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053312-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1053312-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Oliveira da Cruz

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO DE DÍVIDA EM CONTA-CORRENTE. PORTABILIDADE DE SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundamentados na alegação de bloqueio indevido de valores oriundos de salário em conta-corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o desconto realizado pelo banco em conta-corrente utilizada para obtenção de salário configura ato ilícito passível de restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conta utilizada pela autora possui movimentos típicos de conta-corrente, não sendo caracterizada como conta-salário exclusiva, o que exclui a ilegalidade do desconto realizado pela instituição financeira.

4.

O banco exerce regularmente seu direito ao fazer descontos sobre valores depositados na conta da autora para quitação de débitos contraídos pela titular, desde que haja autorização prévia.

5.

A ausência de comprovação de bloqueio indevido ou retenção ilegal de salário impossibilita a condenação da instituição financeira a restituição do débito e indenização por danos morais.

6.

A inexistência de falha na prestação de serviço exclui a configuração de ato ilícito passível de responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

O desconto de valores em conta-corrente utilizada para obtenção de salário não configura bloqueio indevido quando há outras movimentações na conta e autorização para compensação de débitos.

2.

A ausência de comprovação de irregularidade na retenção do valor impede a repetição de indébito e o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo

373, inciso I e Lei dos Juizados Especiais, artigo 55.

Jurisprudências relevantes: NU 1000459-07.2018.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, julgada em 24/06/2024 e NU 1055433-65.2020.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053312-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1053312-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Oliveira da Cruz

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de Maria Oliveira da Cruz.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

261763266):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 261763271): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053312-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1053312-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Oliveira da Cruz

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por
Maria Oliveira da Cruz
em face de
Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente afirma, em síntese, que após algumas discordâncias financeiras com o banco recorrido, realizou, em 19/06/2024, a portabilidade de seu salário para outra instituição financeira. Alega que no dia do pagamento acessou sua conta no banco Nubank e foi surpreendida ao verificar que sua conta estava zerada.

Aduz que a portabilidade não foi concluída, pois o banco recorrido reteve o valor para quitar dívidas que possuía. Sustenta que o bloqueio é indevido, por se tratar de salário.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que a autora recorrente possui diversos empréstimos e renegociações, ficando em débito por diversos dias, razão pela qual o desconto é legal.

Registre-se que a conta salário é uma modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade exclusiva de recebimento de salário, o que não se evidencia no presente caso, pois restou comprovada a movimentação regular da conta
,

motivo pelo qual
deve ser rejeitado o pedido de ressarcimento
, bem como o pleito indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON-LINE - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALOR PROVENIENTE DE salário - NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CONSTRITO NA CONTA BANCÁRIA - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE – DESVIRTUAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000459-07.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO – LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) – DESCABIMENTO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE E CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PAGAMENTO ESTÁ LIMITADO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) – TEMA 1085 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme tese firmada pelo STJ (Tema n. 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 2. Inexiste óbice, in casu, à ultimação de descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. (N.U 1055433-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA CORRENTE – PORTABILIDADE DE SALÁRIO – DESCONTO DE VALORES DEVIDOS – BLOQUEIO SALARIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O desconto dos valores devidos pela parte autora constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral. No presente caso, cabia ao autor comprovar que quitou seus débitos com o banco requerido, o que não ocorreu. Além disso, ante a não comprovação de destinação da conta exclusivamente para saque de salários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à instituição financeira pelo desconto das quantias a ela devidas. (N.U 1022606-74.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”

Dessa forma, restou comprovado que o banco recorrido agiu no exercício regular de direito ao realizar o desconto na conta corrente da autora, diante da ausência de pagamentos e da inexistência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos.

Por essas razões,
conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025